Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000628-23.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.017.341-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA - CPF: 070.861.831-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINA APARECIDA NOSSAL - CPF: 069.260.871-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOELE PEDROSA DE BARROS - CPF: 051.210.391-74 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDISLEI ROGERIO MAFRA - CPF: 045.818.801-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), JOEL ANDRE DE LIMA - CPF: 050.644.661-10 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSÃO –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIDO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484.654/PR) – NEGATIVA AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E DE REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM 17/02/2022 – MANUTENÇÃO A SEGREGAÇÃO
– RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista
a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que praticaram delito de tráfico e integrar organização criminosa
, bem como
que a organização criminosa da qual o paciente pertence utilizava a violência, grave ameaça e do emprego de arma de fogo, além d
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.

Ao tempo da sentença, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção do acusado no cárcere é a regra quando esse tiver permanecido preso durante todo o processo.

Assim, demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. Ademais, reataria superada pela prolação da sentença penal condenatória que negou o direito do beneficiário de recorrer em liberdade.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico, especialmente após a sentença penal condenatória.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Joel André de Lima
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extraiu-se que o paciente foi preso em 11 de julho de 2019, supostamente pela prática das condutas descritas nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da lei n. 11.343/2006 e ainda, artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

Alegou-se que a instrução criminal está encerrada, sendo que o Ministério Público apresentou memoriais finais em 14 de junho de 2021, e o beneficiário em 02 de julho de 2021, estando os autos conclusos para sentença até a presente data.

Asseverou-se que já fazem 10 (dez) meses que o processo se encontra parado para a prolação da sentença, estando o paciente preso preventivamente há 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses sem ter sido sentenciado, caracterizando o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Argumentou, ainda, a ausência de requisitos para a segregação preventiva, eis que o paciente não possui antecedentes criminais, trabalho lícito e residência fixa.

Por fim, afirmou-se, também, que há excesso de prazo para a reavaliação da necessidade da segregação cautelar, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, sendo que a última revisão ocorreu em 12 de julho de 2021, ou seja, há 192 (cento e noventa e dois) dias.

Por tais razões, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade da paciente, em razão do excesso injustificado de prazo, expedindo o competente alvará de soltura, ou a substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (Id.115307480). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 115570994.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 119329463.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 119829455), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Habeas Corpus – Organização criminosa e tráfico de drogas – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública na sentença condenatória – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão - A superveniência de condenação criminal autoriza o decreto de prisão preventiva (art. 387, §1o, CPP), quando presentes seus requisitos (art. 312 do CPP) - O alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo também não procede - A partir do instante da prolação do édito condenatório pela Primeira Instância, está o réu em condições, pois, de iniciar o cumprimento provisório da sua pena, com a consequente contabilização, inclusive, do seu tempo de segregação provisória para efeito de análise de direito à progressão de regime - A alegação de ausência de provas quanto à sua participação na organização criminosa constitui o mérito da imputação, exigindo exame da prova dos fatos, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus –
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Joel André de Lima
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Em resumo, o
impetrante sustentou: 1) Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; 2) Que o paciente tem predicados pessoais favoráveis; 3) Que a gravidade do delito não autoriza a custódia cautelar; 4) Excesso de prazo para formação da culpa; 5) Ausência de provas da participação do paciente no grupo criminoso; 6) Que não houve análise periódica da prisão, a violar o disposto no parágrafo único do artigo 316 do CPP.

Nas informações a autoridade apontada como coatora consignou que o processo foi sentenciado no dia 17 de fevereiro de 2022, oportunidade em que os pedidos formulados na exordial foram julgados parcialmente procedentes, condenando o paciente Joel André de Lima como incurso nas sanções do art. 2o, §2o, §4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, c/c art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Pois bem.

Inicialmente quanto a alegação de ausência de fundamentação, observa-se que a segregação cautelar do paciente foi decretada por ser
“um dos integrantes mais ativos na facção criminosa, compondo o núcleo responsável por disseminar a compra e venda de entorpecentes, assim como, comandar a realização de depósitos de valores oriundos das práticas delituosas para conta da acusada Ana Maria de Souza...”
(id. 115307486, p. 21).

Ainda, quando da reavaliação nos termos do artigo 316, do Código de processo Penal, em 12 de julho de 2021, a autoridade apontada como coatora consignou que:

“... Desse modo, consigno que no presente caso, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos acusados, o que, aliado à
gravidade concreta dos delitos perpetrados
, em tese, pelos agentes reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

De outro norte,
há que se ressaltar que a maioria dos acusados possuem diversas passagens criminais, o que demostra que possuem personalidade voltada à prática criminosa
, de modo que suas prisões ainda se justificam para garantir a ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa...”
(id. 115307490, p. 266).

Outrossim, na sentença condenatória negou-se o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“[...]
Nego aos réus
Ana Maria de Sousa, Alysson Henrique Pereira da Silva, Ana Drieli Aparecida da Silva, Carina Aparecida Nossal,
Joel André de Lima
, Valdislei Rogério Mafra e Wellington Barbosa De Oliveira
o direito de recorrerem em liberdade, uma vez que verificada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos acusados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Na hipótese,
mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que praticaram delito de tráfico e integrar organização criminosa
. Nas conversas interceptadas anexadas acima,
demonstrou-se que a organização criminosa da qual os réus pertencem utilizava a violência, grave ameaça e do emprego de arma de fogo
, bem como as reconhecidas mazelas sociais que a acompanham tais crimes, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas.

Tais particularidades bem demonstram a insensibilidade moral e periculosidade real dos acusados
, justificando a decretação da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, preponderantemente pelo modus operandi empregado.

Portanto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com redação dada pela Lei n.o 12.403/2011, mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado.”

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que o juízo de primeiro grau registrou
a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que praticaram delito de tráfico e integrar organização criminosa
, bem como
que a organização criminosa da qual o paciente pertence utilizava a violência, grave ameaça e do emprego de arma de fogo
, circunstâncias, essas, que configuram, em tese, a existência do
periculum libertatis
, justificador da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
[...] O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. [...]
(AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Além do mais, impende-se destacar que os tribunais superiores firmaram o entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa é medida para garantia da ordem pública, razão pela qual é fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓIRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INC. VI, DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 2o DA LEI No. 12.850/2013] – PENA DE 08 ANOS, 10 MESES DE RECLUSÃO E 593 DIAS MULTA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA E NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA –

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MANTIDOS OS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –

MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – POSSIBILIDADE –

INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No.50 DO TJMT – REQUISITOS PRESENTES – AUSÊNCIA DE

ALTERAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFIQUE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO – PACIENTE

QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO

– PRECEDENTES STJ [HC n. 456.472] – MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM

INSUFICIENTES DIANTE DO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE

–

ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão preventiva deve ser mantida, nos termos dos art. 312 e seguintes do CPP, quando restar caracterizada a necessidade da segregação cautelar do acusado, evidenciada por meio de dados objetivos do processo.

A partir da reforma pontual do Código de Processo Penal de 2008, há necessidade de fundamentação cautelar expressa na sentença condenatória. In casu, conforme se constata do excerto da sentença, há uma fundamentação cautelar suficiente na medida em que o magistrado valeu-se da denominada ‘motivação per relationem’, fazendo remissão ao contido na própria decisão, porém, sucinta no sentido de que persistem os motivos que autorizaram sua prisão cautelar.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

Ao tempo da sentença, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção do acusado no cárcere é a regra quando esse tiver permanecido preso durante todo o processo
.”
(N.U 1026869-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2o, § 4o, INCISO I, DA LEI No 12.850/2013] – “OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 17 (DEZESSETE) AGENTES [SENDO 3 MENORES DE IDADE] – PACIENTE RESPONSÁVEL POR COBRAR

INADIMPLENTES DO GRUPO CRIMINOSO – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS (14), COM DEFENSORES DISTINTOS – PACIENTE SEGREGADO HÁ QUASE 5 MESES – ATOS PROCESSUAIS EXECUTADOS DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA PELO JUIZ DA CAUSA (CPP, ART. 316) – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas
[...].” (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo” (TJMT, HC 128077/2013)

Se a necessidade da custódia preventiva foi reavaliada dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta-se o alegado constrangimento ilegal. Ademais, a ausência de reavaliação periódica da segregação preventiva – dentro do prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação.”
(N.U 1005237-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021) Destacamos

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Ao tempo da sentença, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção do acusado no cárcere é a regra quando esse tiver permanecido preso durante todo o processo.

No mais, a superveniência de condenação criminal autoriza o decreto de prisão preventiva (art. 387, §1o, CPP), quando presentes seus requisitos (art. 312 do CPP).

Noutro ponto, cumpre informar, no tocante ao alegado excesso de prazo observa-se que o processo foi sentenciado em 17 de fevereiro de 2022, conforme informações da autoridade apontada como coatora, restando superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

Igualmente, em relação ao alegado excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva
.

As medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública quando há indicativos de que o agente integrava, em tese, estruturada organização criminosa e exercia função relevante no grupo criminoso (STJ, HC 516.438/RJ).

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que consideradas as circunstâncias dos fatos e a gravidade concreta das condutas, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal (HC 705.930/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 25/02/2022).

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Por fim, as alegações de ausência de provas quanto à sua participação na organização criminosa constituem o mérito da ação penal, exigindo exame da prova dos fatos, o que é flagrantemente incabível em sede de
habeas corpus
.

Portanto, não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder nem teratologia, a alegada negativa de autoria não pode ser discutida no bojo do remédio constitucional.

Inteligência do Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Não se revela cabível na via estreita do Habeas corpus, discussão acerca da autoria do delito”
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Joel André de Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022